Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 72901463) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relatora a Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =